Tribunal: TJMT
Processo: 0031165-42.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ADÃO SANTANA DA GUIA
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 116286/2017
Data de Julgamento: 28-09-2021

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — AUXÍLIO-ACIDENTE — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO VERIFICAÇÃO.
Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme dispõe o artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
ADÃO SANTANA DA GUIA
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Apelação interposta por Adão Santana da Guia contra a sentença de fls. 96/98, proferida em ação de concessão de auxílio-acidente.

Assegura que a perícia “ignorou as provas constantes aos autos, se baseando tão somente nas impressões diagnósticas”, e que, “realizou abordagem completamente descabida do quadro clínico do apelante, porquanto, foi em desencontro aos inúmeros laudos, atestados, exames e relatórios médicos apresentados, bem como, ao laudo produzido na esfera judicial”.

Assevera que “as sequelas que reduzem a capacidade laboral do recorrente nos dias atuais decorrem, diretamente, do acidente automobilístico por ele sofrido”, pelo que faz jus ao auxílio-acidente desde a data da cessação do auxílio-doença.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (fls. 107).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (fls. 113/115).

Em decisão unipessoal, determinei a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (fls. 118/119).

Ao agravo interno, a Câmara negou provimento (fls. 141/149verso). Porém, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal do Ministro Francisco Falcão, ao recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, deu provimento para: “reconhecer a competência da Justiça Estadual, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de prosseguir no julgamento do feito” (fls. 186verso).

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante de todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos, uma vez que não há incapacidade laborativa por sequela.
Condeno o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida à fl. 23.
Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. [...]. (fls. 98).

O apelante, atualmente com trinta e sete (37) anos de idade, sofreu acidente de trabalho no exercício das atividades de entregador, quando afastado de suas atribuições passou a usufruir do auxílio-doença (espécie 91), de 7 de março de 2010 a 18 de outubro de 2010 (fls. 46).

Após a cessação, não houve pedido de dilatação do prazo do auxílio-doença ou de restabelecimento do benefício. De outro lado, constata-se que, para provar a alegada redução da capacidade para o exercício do trabalho habitual decorrente das lesões permanentes, juntou tão somente relatório médico datado de 19 de agosto de 2010, no qual consignou-se:

[...] Atesto para os devidos fins que o Sro Adão Santana da Guia, nascido em 25/10/1983, foi vítima de acidente de trânsito em 19/02/2010, apresentando na ocasião fratura de platô tibial e fratura diafisária dos ossos da perna direita, sendo então optado por tratamento cirúrgico de redução cruenta e osteossíntese na ocasião.
Paciente permanece sob acompanhamento ambulatorial e fisioterápico.
Após avaliação clínica criteriosa, constatou-se que devido à natureza e gravidade das lesões descritas, o paciente permanecerá com sequela residual e debilidade permanente, com perda ponderal somada estimada de 80% da capacidade laborativa do membro lesionado quando do comparado com o membro contra-lateral saudável. [...]. (fls. 20).

Já o laudo pericial registra:

[...] 4.1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
R- Sim. Sequelas de fratura no joelho direito com (atrose pós-traumática). Desde fevereiro de 2010.

[...]

4.3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo Requerente?
R- Sofreu um acidente de trânsito durante sua jornada de trabalho com fratura no fêmur e joelho direito, foi submetido a cirurgia. Como sequela com leve crepitação no joelho direito (artrose pós-traumática).

[...]

4.5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?
R- Não.

4.6. Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?
R- É bom estado geral. Apenas leve crepitação no joelho direito. Todos os movimentos e a força do membro preservada.

[...]

4.11. O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?
R- Não.

[...]

4.14. Se a capacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?
R- Não há incapacidade laborativa habitual.

[...]

5.8. Queira o Sr. Perito informar se existe alguma perda ou prejuízo quanto ao total uso do membro afetado pela lesão ao mesmo membro antes do acidente de trânsito?
R- Não. [...]. (fls. 78/81). [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que o laudo pericial é conclusivo no sentido de que, não há perda ou redução da capacidade para o exercício de qualquer atividade que exija esforço físico do joelho direito ou do membro inferior direito.

Ademais, o apelante declarou na perícia realizada em 23 de novembro de 2016, que “atualmente trabalha na função de policortador em uma empresa, sem registro na carteira de trabalho” (fls. 77), a evidenciar que a capacidade laboral foi restabelecida.

Quanto ao benefício previdenciário consistente em auxílio-acidente, a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral.

De fato, para o deferimento de auxílio-acidente, não basta apenas a comprovação de que o segurado, em razão de acidente de trabalho, apresenta sequelas, é imperioso que se verifique a redução da capacidade laboral, o que, no caso, não restou evidenciado.

[...] De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado’ (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe 6/8/2010). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1747247/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, a improcedência dos pedidos se impõe.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator), DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR